Tribunal: TJBA
Processo: 8071843-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071843-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WOLFGANG SCHNEIDER

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO, KAMILA CASTRO DA SILVA BORGES

AGRAVADO: FRANCINEIDE ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AUXÍLIO-MORADIA FIXADO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ESCLARECIMENTO QUANTO AO VALOR DEVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada relativa à obrigação de pagamento de auxílio-moradia à parte agravada, no valor de R$ 2.000,00 mensais, enquanto não concluída a partilha dos bens, conforme acordo judicial homologado em audiência. O embargante alegou a existência de contradição ou obscuridade em razão de trecho posterior da ata de audiência mencionar o valor de R$ 1.000,00, além de sustentar outras questões relacionadas à sua condição pessoal, vulnerabilidade linguística, ausência de tradutor, inexistência de violência doméstica, má-fé da parte contrária e fato superveniente decorrente de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém obscuridade ou contradição quanto ao valor do auxílio-moradia mantido, diante da referência, na ata de audiência, aos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00; e (ii) saber se as demais alegações do embargante configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a alteração do julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Há obscuridade sanável quanto ao valor do auxílio-moradia, pois a ata de audiência contém referência expressa ao pagamento mensal de R$ 2.000,00, enquanto não concluída a partilha dos bens, e, em trecho posterior, menciona o valor de R$ 1.000,00 em contexto relacionado à manutenção de medida protetiva de urgência e à garantia de residência à vítima.

A leitura sistemática da ata de audiência evidencia que o valor de R$ 2.000,00 mensais foi o montante especificamente pactuado e homologado como auxílio-moradia, com fundamento no art. 23, VI, da Lei nº 11.340/2006, devendo prevalecer sobre a menção posterior ao valor de R$ 1.000,00, que não afastou o ajuste principal celebrado pelas partes.

As demais alegações do embargante não configuram vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois buscam rediscutir o mérito da controvérsia ou introduzir elementos estranhos ao objeto do agravo de instrumento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Eventual sentença superveniente proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável não altera, em sede de embargos de declaração, a conclusão do acórdão embargado, devendo eventual repercussão ser submetida ao juízo competente ou arguida pela via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o valor do auxílio-moradia mantido pelo acórdão embargado é de R$ 2.000,00 mensais, conforme acordo homologado em audiência, a perdurar enquanto não concluída a partilha dos bens, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Havendo dúvida interpretativa em ata de audiência, deve prevalecer o valor expressamente pactuado no trecho que trata especificamente do auxílio-moradia homologado judicialmente. 3. A menção posterior a valor diverso, inserida em contexto distinto, não afasta o ajuste específico de pagamento mensal de auxílio-moradia enquanto não concluída a partilha dos bens.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.340/2006, art. 23, VI.